Tribunal: STF
Processo: ARE 1547398
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Silvana Jota de Figueiredo interpõe agravo (eDoc 24), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 22) que, com base no enunciado n. 279 da Súmula/STF, inadmitiu recurso extraordinário (eDoc 19) manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 14):



    APELAÇÃO - TETO CONSTITUCIONAL - DEFENSORES PÚBLICOS - PAGAMENTO RETROATIVO -IMPOSSIBILIDADE. Sentença que julgou procedente a ação condenar a parte ré a restituir os valores correspondentes aos descontos efetuados nos vencimentos da parte autora pela aplicação do "subteto" de 90,25% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Ação Coletiva nº 1004415-59.2014.8.26.0053, ajuizada pela Associação Paulista dos Defensores Públicos julgada improcedente. Os Defensores Públicos do Estado não conseguiram obter o direito à remuneração de 100%, (como pretendido na Ação Coletiva nº 1004415-59.2014.8.26.0053), o que ocorreu apenas pelas vias administrativas posteriormente, por manifestação do Defensor Público Geral do Estado (Comunicado de abril de 2023 fls. 04), na esteira do entendimento firmado pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PA 33/2022). Impossibilidade de concessão de benefício retroativo. A decisão administrativa exarada pelo Sr. Defensor Público Geral do Estado, em abril/2023, no sentido de que o teto remuneratório constitucional aplicado aos Defensores Públicos corresponde a 100% dos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal, também não alcança parcelas pretéritas, tratando-se de alteração de entendimento administrativo que se aplica apenas a partir da revisão do entendimento. Inteligência do art. 24 da LINDB, que veda a retroação de nova orientação geral. Determina esse dispositivo que “a revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houve completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudanças posteriores de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas”. Precedentes desta Câmara de Direito Público. Sentença reformada. Recurso provido.



    A parte recorrente sustenta, em síntese, violação ao art. 37, XI, da Constituição Federal, alegando que os defensores públicos estaduais, por integrarem carreira jurídica essencial à Justiça, fariam jus à aplicação do teto remuneratório de 100% do subsídio dos Ministros do STF desde a EC 41/2003, e não apenas a partir da alteração administrativa implementada em abril de 2023. Pede, com isso, o ressarcimento dos valores anteriormente glosados.



    É o relatório. Decido.



    2. O órgão judiciário de origem, reformando sentença de procedência, julgou improcedente o pedido de devolução de valores descontados da remuneração de defensora pública estadual, a título de aplicação do subteto remuneratório de 90,25% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a aplicação do teto de 100% do subsídio dos Ministros do STF restringe-se à magistratura, conforme reconhecido na ADI 3.854/DF, ministro Gilmar Mendes, não sendo extensível, de forma automática, às demais carreiras jurídicas, como as de defensores públicos estaduais. Transcrevo a seguir a ementa do julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 2. SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA A MAGISTRATURA ESTADUAL. 3. ARTIGO 37, XI, DA CF. ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO 13 E ARTIGO 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO 14, AMBAS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 4. INSTITUIÇÃO DE SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA MAGISTRATURA ESTADUAL INFERIOR AO DA MAGISTRATURA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER NACIONAL DA ESTRUTURA JUDICIÁRIA BRASILEIRA. ARTIGO 93, V, DA CF. 5. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO PLENÁRIO. 6. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, CONFIRMANDO OS TERMOS DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, PARA DAR interpretação conforme à Constituição ao artigo 37, XI (com redação dada pela EC 41/2003) e § 12 (com redação dada pela EC 47/2005), da Constituição Federal, e DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE do artigo 2º da Resolução 13/2006 e artigo 1º, parágrafo único, da Resolução 14, ambas do Conselho Nacional de Justiça



    O Tema 510 da repercussão geral (RE 663.696, ministro Luiz Fux), também confirmou que os procuradores municipais, ainda que funções essenciais à Justiça, estão sujeitos ao subteto de 90,25%, entendimento igualmente aplicado aos defensores públicos estaduais pelas Turmas desta Corte:



    A expressão "Procuradores", contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.



    De outro lado, no tocante à pretensão de ressarcimento retroativo, dissentir da conclusão alcançada pela Turma Recursal, demandaria análise de normas infraconstitucionais, o que inviável em sede de recurso extraordinário.



    Destaco, por oportuno, que em situações idênticas foram proferidos os seguintes precedentes:



     AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFENSORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    • O cerne da questão é definir se as Defensorias Públicas estaduais estão sujeitas ao teto remuneratório de 100% do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal ou ao “subteto” dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal). 



    • Na ADI 3.854/DF (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/2/2021), o Plenário desta CORTE conferiu interpretação conforme a Constituição ao inciso XI do art. 37 da CF/1988 e declarou a inconstitucionalidade da fixação de subteto remuneratório diferenciado entre a magistratura estadual e a magistratura federal, considerado o caráter nacional da estrutura judiciária brasileira. 



    • No entanto, esse paradigma ficou adstrito à magistratura, não havendo referência quanto às demais carreiras - as quais, a priori, se encontram vinculadas ao subteto de 90,25% do subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. 



    • Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 663.696-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 22/8/2019, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 510/RG), fixou a seguinte tese: A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 



    • Os argumentos suscitados pelo recorrente não são suficientes para infirmar a interpretação dada ao art. 37, XI da CRFB, que determina, também aos Defensores Públicos, o teto remuneratório equivalente a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 



    • O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 



    • Agravo Interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.508.596 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24 de outubro de 2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL. SUBSÍDIO. TETO REMUNERATÓRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.854: INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS PELO PAGAMENTO CALCULADO A MENOR. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONA L. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    ( ARE 1.520.446 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 12 de dezembro de 2024)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim o deferimento de gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente